Tribunal: TJDFT
Processo: 0753955-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753955-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: L. M. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: EMANUELLE KALINE GOMES ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGURADORA S/A., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0725129-70.2023.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor pela menor L. M. A. B., deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no custeio das despesas referente à internação e tratamento da agravada em leito de Hospital particular. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 54607731). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela perda superveniente do objeto, em razão da sentença homologatória de acordo proferida pelo Juízo a quo. (ID 189016842, dos autos de origem) No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator